Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-32.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015751-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI - CPF: 821.576.931-49 (AGRAVANTE), INSTITUTO EUVALDO LODI - CNPJ: 03.986.163/0001-83 (AGRAVADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES - CPF: 594.625.071-04 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015751-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RETORNO AO
STATU QUO ANTE –
DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – ENCARGO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

O documento particular, para ter eficácia executiva e constituir título executivo extrajudicial, deve estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas. O instrumento contratual desprovido da assinatura das testemunhas não detém força executiva e dá causa à extinção da Execução de Título Extrajudicial e à desconstituição da penhora.

Extinto o processo, retorna-se ao
statu quo ante;
desse modo, a penhora é desconstituída e são atribuídas as despesas de pátio a quem deu causa à demanda e, por conseguinte, à restrição de circulação do veículo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015751-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1015751-32.2020.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de Pré-Executividade porque a matéria demanda dilação probatória, deferiu a retirada da restrição de circulação do veículo e manteve as demais até
“a quitação do débito”,
e indeferiu
“o pedido de isenção das taxas de pátio, tendo em vista que se trata de relação administrativa diversa do negócio jurídico em discussão no feito, não cabendo ao juízo a apreciação do mesmo”
.

A agravante alega que o título que instrui os autos não tem força executiva pois trata-se de documento particular sem a assinatura das testemunhas (art. 784, III, do CPC).

Argumenta que a citação por edital é nula, uma vez que não houve o esgotamento para a sua localização. Destaca que reside no mesmo endereço há mais cinco anos, o qual podia ser obtido na Receita Federal.

Insurge-se contra os encargos e taxas de pátio cobrados pela Secretaria de Mobilidade Urbana, visto que a apreensão ocorreu devido à restrição de circulação. Acrescenta que esse ônus não pode ser-lhe imputado esse ônus e que o valor supera o débito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 52412961).

Contraminuta no Id n. 54909462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015751-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI

AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade sob o argumento de que o título exequendo
não

tem força executiva
uma vez que não contém a assinatura de duas testemunhas, além de a citação por edital não ter sido regular, já que não esgotados os meios disponíveis para a sua localização.

A existência de título executivo é condição essencial para a possibilidade jurídica do pedido em Ação de Execução, sem o qual esta última não pode existir.

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Composição Amigável por Mútuo Acordo está assinado apenas pela agravante/executada (Id n. 52121460 – pág. 8), o que o descaracteriza como título executivo, em observância ao disposto no artigo 784, inciso II, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III -
o documento particular assinado
pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas
;

A propósito, recente julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título
. 2.
A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico
. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 3. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso,
a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016). 2.
O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior
, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ. (...).
(AgInt no AREsp 1114517/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). (Sem destaque no original).

Desse modo, está ausente uma das condições da Ação, a adequação da via, pois o documento executado não é título líquido, certo e exigível, segundo o Código de Processo Civil, tanto o antigo (art. 585, II) quanto o novo (art. 784, III). Nessa situação, impõe-se a extinção da lide.

Para ilustrar:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhida para extinguir a execução, por ausência de título executivo
. Insurgência dos exequentes. Inadmissibilidade. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
Termos de Renegociação da dívida desprovidos da assinatura de duas testemunhas. Requisito indispensável do título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 784, III, do CPC
. Decisão preservada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010268-06.2019.8.26.0625; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
Execução fundada em confissão de dívida – Sentença de extinção da ação executiva, por ausência de título hábil
– Insurgência recursal do exequente –
Instrumento particular sem duas assinaturas – Carência de requisito essencial
que não pode ser suprido pelo reconhecimento de firma - Conversão da ação de execução em ação monitória - Impossibilidade - Aditamento do pedido que só poderia ser admitido antes de formada a triangulação processual - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1039619-11.2018.8.26.0576; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE ASSINATURA VIA ELEITA INADEQUADA - Título executivo extrajudicial contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas ausência do requisito de exigibilidade do documento como título executivo, artigo 784, inciso III, do NCPC
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003427-34.2018.8.26.0009; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019).
(Sem destaque no original).

EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para ter eficácia executiva e constituir-se em título executivo extrajudicial o contrato particular deve estar devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, antes do ajuizamento da execução, nos termos previsto pelo inciso II, do artigo 585, do CPC/73 aplicável
. Agravo de instrumento provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0372.13.000530-2/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da súmula em 16/09/2016).
(Sem destaque no original).

Ainda que não existisse esse contexto, verifica-se que não foram esgotados os meios para a localização da agravante, já que só houve tentativa de citação em endereço diverso ao do contrato (bairros diferentes), e depois no endereço constante no sistema SIEL e Infoseg, mas também sem sucesso (Id n. 52121468 – págs. 17/18). Em seguida foi determinada a citação por edital, ou seja, não foram devidamente exauridos os meios disponíveis para encontra-la.

A penhora com restrição à circulação de automóvel é medida excepcional, admitida somente para localização pela polícia em hipótese de crime, por exemplo; é inadequada em ações cíveis, de bens indicados pelo credor.

Confira-se: TJDFT, RAI n. 0709628-73.2018.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, DJ 5-9-2018.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade, extinguir a Execução n. 0003788-91.2015.8.11.0041, em trâmite na 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, desconstituir a penhora realizada naqueles autos e isentar a agravante do pagamento das taxas de estadia do veículo no pátio do DETRAN. Como foi apreendido numa
blitz
policial em decorrência da constrição requerida pelo apelado, este é quem deve tomar as providências necessárias para a liberação. Determino ao Juízo da causa

que promova, por ofício, a baixa no gravame.

Condeno o agravado às custas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da Execução corrigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020